Tribunal: TJPA
Processo: 0812366-95.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0812366-95.2024.8.14.0401

RECORRENTE: PAULO SERGIO NOGUEIRA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, INC. IV, §2º-A, INC. I, C/C ART. 14,
CAPUT
, INC. II, E ART. 147, TODOS DO CPB. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. APLICAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. TESE RECHAÇADA. ABSOLVIÇÃO/IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. IMPROCEDÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente pela prática do crime de tentativa homicídio qualificado em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 121, IV, §2º-A, inc. I, c/c art. 14,
caput,
inc. II e art. 147, todos do CPB.

2. A decisão de pronúncia decorre de episódio ocorrido em maio de 2024, no qual o acusado, em contexto de violência doméstica e de gênero, desferiu golpes de estilete em sua irmã, Vânia de Nazaré Nogueira da Costa, após discussão motivada por desavenças familiares relacionadas à curatela da genitora de ambos.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em definir: (i) se é válida aplicação do princípio do
in dubio pro societate
na fase de pronúncia ou se este incorre em inconstitucionalidade, (ii) se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri ou (iii) se é cabível a desclassificação para crime de menor gravidade (lesão corporal) nesta fase anterior ao julgamento pelo Júri Popular.

III.

Razões de decidir

4.
Inicialmente, constata-se que a materialidade e os indícios de autoria restam demonstrados pelo
Laudo nº 2024.01.005262-TRA, o qual atesta ter havido ofensa à integridade corporal da ofendida; bem como pelos depoimentos testemunhais prestados em sede policial e repetidos em juízo e, principalmente, pelo depoimento da vítima.

5. Acerca do princípio
in dubio pro societate
, este é aplicável na fase de pronúncia, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STF e STJ, prevalecendo a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do mérito de questões atinentes a crimes dolosos contra a vida, por esta fase se tratar de mero juízo de admissibilidade da imputação inicial
, não exigindo certeza plena.

6. Por fim, acerca da alegação de desclassificação de crime contra a vida para crime diverso, é necessária certeza absoluta da ausência de
animus necandi
, o que não ficou comprovado de forma inequívoca nos autos, ante os fatos narrados nos autos de violenta agressão empregada contra a vítima. A definição da intenção homicida deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
O princípio do
in dubio pro societate
é compatível com o ordenamento constitucional brasileiro, pois não configura juízo de culpabilidade, mas instrumento de preservação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 2. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas de materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB. 3. A desclassificação de crime doloso contra a vida somente é cabível quando demonstrada certeza quanto à ausência de
animus necandi,
não sendo este o caso, a questão deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPPB, arts. 413; CPB, art. 121, IV, §2º-A, inc. I, c/c art. 14,
caput,
inc. II e art. 147;

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC n. 708.744/SP; STF, ARE 1500584 AgR; TJPA, RESE nº 0800295-72.2024.8.14.0074.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso; porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por Paulo Sérgio Nogueira Pereira, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Otávio dos Santos Albuquerque, Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Comarca de Belém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, inc. IV, §2º-A, inc. I, c/c art. 14, caput, inc. II e art. 147, todos do
CPB,
para que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, tendo como vítima Vânia de Nazaré Nogueira da Costa, sua irmã.

Narra a denúncia, à ID 24893451,
que:

/“(...) no dia 16 de maio do corrente ano (2024), por volta de 11h50min, VÂNIA DE NAZARÉ NOGUEIRA DA COSTA foi vítima do crime de tentativa feminicídio perpetrado por seu irmão PAULO SERGIO NOGUEIRA PEREIRA, ora acusado, em via pública localizada na Passagem Popular, em frente a casa da vítima, nº 51, entre a Passagem Rui Barbosa e passagem São Lázaro, Bairro: Guamá, CEP: 66075640, em contexto de violência de gênero, causando lesão, sofrimento físico, psicológico e dano moral à mulher.

No tempo e espaço supracitado, o acusado foi até a residência da vítima, pois ele queria levar a genitora para uma consulta com o oftalmologista; todavia a ofendida questionou o motivo de ele não ter avisado isso a ela um dia antes, de maneira que ela não o deixou levar a mãe e se negou fornecer o RG desta.

Após, ambos começaram a discutir, quando a ofendida pegou uma pedra para expulsar o acusado da residência; entrementes ele puxou a ofendida pela blusa, proferindo golpes, com uma arma branca (estilete), no pescoço e costa da vítima, deixando-a com hematomas graves.

A ofendida gritou, pedindo socorro, ocasião em que seu marido JOCÉLIO FARIAS FONSECA, presenciou o fato, correu em direção ao réu para conte-lo, no entanto não conseguiu alcança-lo. Então, a vítima foi socorrida por seu marido e levada para o Pronto Socorro do Guamá.

A motivação para o crime seria porque a vítima e o agressor vivem em conflitos constantes em relação à genitora deles, porquanto aquela conseguiu, no mês de março junto ao Ministério Público do Estado a curatela da genitora; com isso, a genitora das partes começou a residir com a ofendida. Contudo, o acusado não aceita esse fato; ademais, frisa-se que, no ano de 2023, o réu já ameaçou ceifar a vida da ofendida, mas ela não registrou ocorrência policial; destaca-se, ainda, que denunciado é alcoólatra.

Na qualidade de testemunha, JOCÉLIO FARIAS FONSECA (esposo da vítima) relatou que, no tempo e espaço ao norte citados, o acusado chegou em frente a sua casa batendo forte o portão, exaltado e gritando com a vítima, afirmando que iria tirar sua mãe da casa dela "de qualquer jeito". Devido ao escândalo promovido pelo cunhado, abriram o portão, instante no qual percebeu que o denunciado estava ocultando um estilete nas mãos, desse modo alertou sua esposa dizendo "Vânia cuidado que ele tá armado" e entrou para trocar de roupa.

Pouco tempo depois, a ofendida começou a gritar pedindo ajuda, de maneira que ele correu para ver o que estava acontecendo, foi quando encontrou a esposa aos prantos e ensanguentada no pescoço. Ela então relatou à testemunha que não percebeu que o acusado estava de posse de uma arma branca, quando seu deu conta, foi atacada por ele com um estilete, lesionando-a na parte lateral do pescoço.

Disse que, ato contínuo, o acusado saiu correndo e tomou rumo ignorado. A testemunha socorreu a sua esposa a conduzindo para assistência médica, de sorte que ela deu entrada no HPSM Humberto Maradei Pereira (HPSM/Guamá). A vítima foi atendida, ficou um tempo em observação e, após, foi liberada.

A testemunha ficou sabendo que o denunciado comentou que o próximo seria ele e que ainda iria concluir o que fez com a vítima para matá-la.

A testemunha ALESSANDRA CARANHA DE BRITO SOUSA (vizinha da vítima) declarou que no dia 16/05/2024, por volta de 11h00min, estava aguardando em fila da Equatorial, localizada dentro Estação Cidadania Guamá/SACI, quando viu o acusado em atendimento, ouviu ele falando para a atendente que queria passar a fatura de energia do nome da sua mãe para o seu nome. A atendente disse que não poderia ajudar, pois precisaria de uma documentação por escrito, então viu quando o agressor se alterou com a atendente falando "JÁ QUE VOCÊS NÃO QUEREM ME AJUDAR EU VOU TER QUE MATAR A MINHA IRMÃ, PORQUE SÓ ASSIM PARA RESOLVER O MEU PROBLEMA, MATANDO ELA"(textuais). O acusado se sentou e ficou repetindo várias vezes dentro do estabelecimento.

Diante dos fatos, a vítima não vê uma alternativa que não seja recorrer às autoridades competentes para apurarem o ocorrido, tomando as devidas providências, visando ter resguardada sua integridade física e psicológica.

II – DO DIREITO

Depreende-se dos fatos narrados que o denunciado praticou contra VÂNIA DE NAZARÉ NOGUEIRA DA COSTA, o crime de tentativa de feminicídio, previsto no art. 121, caput, §2º, VI, §2º-A, I do CP c/c art. 14, caput, II do CP, c/c art. 5º, I e II e art. 7º, I , II, e V da Lei 11.340/2006, pois foi perpetrado em contexto de violência de gênero, causando sofrimento físico, psicológico e dano moral à mulher.

A autoria e a materialidade encontram-se bem delineadas e respaldadas nas provas reunidas nos autos, a citar, o relato da vítima (que aqui tem alto valor probante) corroborada com depoimentos de testemunhas e do laudo pericial de nº. 2024.01.005262-TRA (ID 117970715, pág. 22), que constatou lesões em regiões sensíveis do corpo, quais sejam:

“ferida incisa. Suturada, de aproximadamente 3,5 cm de extensão, na região cervical posterior à esquerda. Outra ferida incisa, não suturada, com cauda de escoriação linear, de aproximadamente 0,5 cm de extensão, na região supraescapular esquerda. Escoriações lineares tia região deltóidea esquerda. Equimose verrnelhoviolácea sobre edema na região lateral esquerda do pescoço. Dor e limitação no movimento de lateralizarão do pescoço”. Isto posto, existem indícios suficientes da autoria e materialidade, bem como porque a denúncia foi baseada nos fatos apurados perante a autoridade policial, não restando dúvidas em relação aos fatos narrados, existindo fumus comissi delicti”.

Em razões recursais
,
à ID
24893584
, requer a defesa a inaplicabilidade do Princípio do
in dubio pro societate,
ante a sua inconstitucionalidade, a despronúncia e absolvição do réu, ora Recorrente, alegando insuficiência probatória e, por fim, a desclassificação para delito de lesão corporal por ausência de
animus necandi.

Em contrarrazões, à ID 24893590
, o RMP de 1º Grau, Dr. Franklin Lobato Prado, pugna pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso interposto pela defesa, com a manutenção integral da decisão de pronúncia, para que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes a ele imputados.

Em despacho, à ID 24893591
, o douto Magistrado sentenciante manteve a decisão objurgada

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito interposto por Paulo Sérgio Nogueira Pereira, mantendo-se a decisão de pronúncia.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão do Juízo singular que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, inc. IV, §2º-A, inc. I, c/c art. 14,
caput
, inc. II e art. 147, todos do
CPB,
alegando inconstitucionalidade na aplicação do Princípio do
in dubio pro societate,
na presente fase processual, bem como a despronúncia e absolvição do réu, ora Recorrente, ante a insuficiência probatória se impõem e, por fim, a desclassificação para delito de lesão corporal por ausência de
animus necandi.

Em análise dos autos, depreende-se que as alegações trazidas no bojo das razões recursais não merecem abrigo.

- Da inconstitucionalidade do Princípio do
in dubio pro societate

Alega a defesa, que o Princípio em comento padece de inconstitucionalidade, vez que não se encontra positivado na Carta Maior.

Com efeito, verifica-se que o entendimento supra não merece prosperar, já que esta Relatora, seguindo entendimentos desta Corte e demais Tribunais Superiores, comunga de sua aplicação nesta fase processual, haja vista ser a decisão de pronúncia mero juízo de probabilidade da acusação feita pelo Magistrado singular, sendo despiciendo a existência da prova inequívoca da acusação, pois, nesta sim vigorando o Princípio da inocência.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Diego Souza da Silva contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, VI, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se se a decisão de pronúncia observou os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, considerando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a ausência de excludentes que justifiquem a impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia é decisão interlocutória mista que não julga o mérito, limitando-se à admissibilidade da acusação, conforme art. 413 do CPP. Exige-se prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes de autoria, dispensando certeza plena nesta fase processual.

4. No caso concreto, a materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial do Local de Crime e demais elementos probatórios que atestam morte violenta por lesão perfurocortante na vítima.

5. Quanto à autoria, embora ausentes testemunhas oculares, há robusto conjunto probatório circunstancial que aponta para o recorrente como autor do crime:

Depoimentos testemunhais que relatam comportamento controlador e histórico de violência doméstica por parte do acusado;

Laudo pericial indicando ausência de arrombamento no local do crime;

Material genético da vítima encontrado na arma utilizada;

Fuga do acusado após o crime e subtração de bens da vítima.

6. A tese defensiva de ausência de provas diretas não prospera, pois para a pronúncia bastam indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo desnecessária prova incontroversa nesta fase processual.

7. A qualificadora do feminicídio (art. 121, § 2º, VI, CP) foi corretamente mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri, considerando o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

8. Vigora nesta etapa o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre as dúvidas remanescentes quanto ao mérito
.
GRIFEI

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido para manter a decisão de pronúncia nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:
A decisão de pronúncia constitui juízo preliminar de admissibilidade da acusação em crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza absoluta quanto ao mérito, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, VI; CF/88, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp nº 1.452.839/GO;
STJ
- AgRg no REsp nº 1739286/RS;
TJ-PA
- RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 00046237520188140046; RESP: 00215158720158140006, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/08/2021. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800295-72.2024.8.14.0074 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/04/2025 )

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1. e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)
GRIFEI

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
TRIBUNAL DO JÚRI.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I, II e III. (...).

IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
GRIFEI

V e VI. (...).

VII — Agravo regimental improvido. (ARE 1500584 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 02-10-2024

PUBLIC 03-10-2024)

-
Da almejada despronúncia/absolvição

Pugna a defesa, ainda, pela despronúncia/absolvição do Recorrente, asseverando inexistir prova suficiente a sustentar o édito judicial ora atacado.

Com efeito, sabe-se que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença.

In casu
, a materialidade do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, resta sobejamente comprovada por meio do Laudo nº 2024.01.005262-TRA,
à ID 24893448
, o qual atesta ter havido ofensa à integridade corporal da ofendida, descrevendo “
ferida incisa, suturada, de aproximadamente 3,5cm de extensão, na região cervical posterior a esquerda. Outra ferida incisa, não suturada, com cauda de escoriação linear, de aproximadamente 0,5cm de extensão, na região supraescapular esquerda. Escoriações lineares na região deltóidea esquerda. Equimose vermelhoviolácea sobre edema na região lateral esquerda do pescoço. Dor e limitação no movimento de lateralização do pescoço
”.

Por seu turno, os indícios de autoria vêm calcados, essencialmente, nos depoimentos das testemunhas, prestados em sede policial, e repetidos em juízo e, principalmente, pelo depoimento da vítima.

Cumpre destacar que o Recorrente, em juízo, não negou a autoria delitiva, enfatizando, contudo, que não tinha intenção de cortar a vítima gravemente, e que houve, apenas, um pequeno corte, com pouco sangramento.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em apreço, consoante se verifica do
decisum
atacado, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Ademais, pacificou-se o entendimento de que a
sentença de pronúncia
deve ser cada vez mais sucinta, de molde a não influenciar a análise do juízo colegiado natural, senão vejamos:

“
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
” (§ 1º do art. 413 do CPP, com nova redação).

Nesse diapasão, depreende-se que a decisão objurgada está fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando as prova existentes nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso sob exame.

Destarte, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia, como dito alhures, vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da desclassificação delitiva

Por fim, requer a defesa a desclassificação em relação ao crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, para o delito de lesão corporal, sob alegação de que à conduta dele não estaria revestida de
animus necandi.

Todavia, verifica-se, mais uma vez que, neste caso, a tese arguida pela Defesa não merece acolhida, pois, como cedilho, a desclassificação da conduta exaspera a competência deste Juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado, como dito alhures, restam suficientemente demonstrados.

Nessa senda, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que,
in casu
,

não ocorreu, razão pela qual não deve prosperar o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, como bem quer fazer entender a defesa.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do Recurso; porém, nego-lhe provimento, a fim de que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA,
29
de abril de 2025

D
esa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 30/04/2025